Tribunal: CARF
Processo: 13055.000018/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13055.000018/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.329 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
WILMAR DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e
afastar no lançamento a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13055.000018/2009-64
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000018/2009-64

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-36.621 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 63 e segs.).
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 57 a 61, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$10.969,35,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006, em
decorrência de omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal e
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física– Dimob.
Discordando da notificação, o contribuinte, por seu representante, apresentou a
impugnação de fls. 01 a 12. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Preliminarmente: Não foi intimado da decisão da SRF protocolada em 24/09/2008.
Recebeu em sua residência somente o Aviso de Cobrança, com vencimento em
30/01/2009, no valor de R$21.486,76. Requer seja considerada tempestiva a
impugnação.
2. O rendimento considerado omitido é decorrente de processo judicial visando a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, em decorrência do
indeferimento administrativo do benefício.
3.
O lançamento é totalmente indevido, pois se tivesse sido deferido
administrativamente a sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição, e pago
mensalmente os valores que lhe eram devidos, não haveria a incidência do Imposto de
Renda.
4. Ocorre que o pagamento do benefício foi de forma acumulada, relativa ao período de
01/02/2002 a 01/01/2004, e houve a incidência de juros moratórios, por ocasião do
pagamento do Precatório, houve a devida retenção de Imposto de Renda.
5. É pacífico o entendimento dos Tribunais Pátrios, que no caso de rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser observados, para a incidência do imposto de renda, os
valores mensais e não o montante global obtido, sob pena de afronta aos princípios
constitucionais de isonomia e capacidade contributiva.
6. Apresenta jurisprudência judicial.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O contribuinte alega não ter sido cientificado do resultado da SRL protocolada em
24/09/2008. Conforme AR de fl. 53, a notificação foi devolvida pelos Correios com o
motivo ausente.
No caso, a impugnação apresentada deve ser aceita pois a ciência via postal foi
infrutífera e não há nos autos prova de que houve ciência via edital.
Destarte, uma vez que não há documentos que comprovem a data da efetiva ciência do
lançamento, há que se conhecer a tempestividade da impugnação, para que não fique
prejudicado o direito de defesa do sujeito passivo.
Quanto às questões relacionadas à legalidade e aos princípios constitucionais, cabe
destacar que esses aspectos não podem ser analisados pelo julgador da esfera
administrativa. Essa análise foge à alçada das autoridades administrativas, que não
dispõem de competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional. As autoridades administrativas, enquanto
responsáveis pela execução das determinações legais, devem sempre partir do
pressuposto de que o legislador tenha editado leis compatíveis com a Constituição
Federal e Código Tributário Nacional.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000018/2009-64

Não há que se cogitar de desobediência aos dispositivos legais elencados, no âmbito da
Administração Tributária, quando esta, no exercício da sua atividade de fiscalização,
logre efetuar o lançamento de crédito tributário, lastreado em fatos e atos atribuídos ao
sujeito passivo, que ensejam a exigência de tributos e dos acréscimos legais pertinentes,
desde que referido lançamento seja devidamente fundamentado em regular
procedimento de ofício e de acordo com os dispositivos legais que regem a espécie.
É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se pode, sob
pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas motivadoras do lançamento,
cuja validade está sendo questionada, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional (CTN).
Com relação aos rendimentos de aluguéis recebidos, o contribuinte não apresenta
argumentos ou documentos, razão pela qual fica mantida à omissão de rendimentos
apurada.
Quanto aos rendimentos os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS em 2006,
alega o contribuinte que estes deveriam ser tributados nos meses a que se referissem. A
Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350, de
20 de dezembro de 2010, inseriu o art. 12-A à Lei no 7.713/1998, regulando o tema da
seguinte forma:
Art.20.A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
“Art.12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§1oO imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§2oPoderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§3oA base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I- importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II- contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios.
§4oNão se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§5oO total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§6oNa hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§7oOs rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados na forma
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000018/2009-64

deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010.
§8oA Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo”
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a partir
de 28/07/2010, são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988. Ou seja, são
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. É ressalvada a hipótese do § 5odo artigo em questão, de opção irretratável do
contribuinte pela tributação convencional.
Já os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores a
28/07/2010, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o
imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
Os artigos. 56 e 640, do RIR/1999, preceituam:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
No caso, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário
2006 e, considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento e não em relação a cada um dos períodos (mês
a mês) a que o rendimento se referir, os rendimentos percebidos acumuladamente pela
contribuinte devem ser acrescidos aos rendimentos tributáveis auferidos no próprio ano-
calendário e oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
No que concerne às jurisprudências trazidas pelo impugnante, cumpre salientar que
essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar de tempestividade da impugnação,
rejeitar a preliminar de constitucionalidade e no mérito , julgar improcedente a
impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/03/2012, Recurso Voluntário, fl. 77, sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000018/2009-64

b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, a contribuinte foi autuada por omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de processo judicial visando
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, fonte pagadora Caixa Econômica
Federal. Em sua defesa pleiteia o cálculo do imposto utilizando-se as tabelas mensais dos meses
a que os valores se referem, pelo regime de competência, e ainda invoca a isenção do imposto
sobre os juros de mora. Pede o cancelamento do débito.
O contribuinte não apresenta defesa quanto à infração lançada de omissão de
recebimentos de aluguéis, tornando desta forma a matéria preclusa.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Ocorre que as disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, determinam que sejam reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de
mérito proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000018/2009-64

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no
2401-006.198, Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no
presente acórdão.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado
referente aos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas
tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13055.000018/2009-64

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas em questão recebidas pela recorrente.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que
se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a
mês, e afastar no lançamento a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 90
DF CARF MF
Original